Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729700-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAYSSA MADALENA DA CUNHA SOARES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RAYSSA MADALENA DA CUNHA SOARES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL que, publicando novo edital, alterou o prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no Concurso Público no 01/2022 para preenchimento de cargos da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (SEAGRI). A impetrante apresentou petição no ID 79291569, alegando incompetência absoluta da Primeira Câmara Cível e requerendo o declínio do feito ao Conselho Especial. É o relatório. DECIDO. A impetrante questiona a competência desta Câmara Cível, alegando que a competência para julgamento do mandado de segurança seria do Conselho Especial. O art. 13 Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê a competência do Conselho Especial para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos do Governador do Distrito Federal: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I – processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (destaquei) Por sua vez, o art. 21, II do Regimento Interno prevê a competência das Câmaras Cíveis para os mandados de segurança impetrados contra atos dos Secretários de Estado do Distrito Federal: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) No caso em tela, o ato impugnado (Edital no 21/2015 – SEAGRI) foi assinado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 74225885), e a impetrante, em sua petição inicial, aponta como autoridade coatora o referido Secretário de Estado de Economia (ID 74225873). Logo, é inequívoca a competência desta Câmara Cível para julgamento do feito, uma vez que se trata de mandado de segurança impetrado em face de ato de Secretário de Estado, e não ato do Governador. A impetrante baseia a sua posição em caso diverso julgado pelo Conselho Especial, contudo, no referido caso o Governador do Distrito Federal foi apontado como autoridade coatora, o que não ocorre no presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de declínio de competência, declarando a competência da Primeira Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2025 16:27:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador